Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-02.2018.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003365-02.2018.8.11.0050
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (SUSCITANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (SUSCITADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (SUSCITADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (SUSCITADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (SUSCITADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (SUSCITADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE BARROS MIRANDA - CPF: 582.184.756-72 (SUSCITADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), MAYCON CRISTIAN DONADIA - CPF: 027.780.101-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (VÍTIMA), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE BARROS MIRANDA - CPF: 582.184.756-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (GABINETE 2) (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1 (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 2 (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. OPERAÇÃO ETANOL. JUÍZOS DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado entre dois gabinetes da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em razão da distribuição de ação penal decorrente da “Operação Etanol”, envolvendo crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e delitos patrimoniais praticados em detrimento de cooperativa agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual dos dois gabinetes da 7ª Vara Criminal detém competência para processar e julgar a ação penal originária, considerando a regra de prevenção e a ordem de distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência jurisdicional, quando há mais de um juiz igualmente competente na mesma circunscrição, deve ser fixada pela ordem de distribuição, nos termos do art. 75 do CPP.

A prevenção prevista no art. 83 do CPP não se configura por mero despacho de encaminhamento ao Ministério Público, que constitui impulso processual, sem caráter decisório.

A primeira ação penal conexa foi distribuída ao Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal, fixando a prevenção e, consequentemente, a competência desse juízo para todos os processos relacionados à “Operação Etanol”.

O fato de não ter havido decisão anterior nesse processo não afasta a regra da distribuição, que prevalece como critério definidor da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de jurisdição improcedente.

Tese de julgamento:

A precedência da distribuição é o critério que define a competência entre juízos igualmente competentes na mesma circunscrição, conforme art. 75 do CPP.

O mero despacho de encaminhamento ao Ministério Público não caracteriza ato apto a fixar prevenção nos termos do art. 83 do CPP.

Nos casos de múltiplas ações conexas, a primeira distribuição estabelece a competência para processar e julgar todas as demais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 75 e 83.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136097, Rel. Min. Teori Zavascki; TJ-MT, RSE n. 1000084-60.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito negativo de competência
, deduzido pelo Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao Gabinete 1 da mesma Unidade Judiciária, haja vista que as ações penais atinentes à Operação Etanol, oriunda da Comarca de Campo Novo do Parecis, foram distribuídos ao juízo suscitado, ao argumento de que:

“Trata-se de processo oriundo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, redistribuído

a esta Especializada em razão da competência.

Com as investigações realizadas na “Operação Etanol”, constatou-se o cometimento de crimes de

lavagem de capitais, organização criminosa e furto mediante fraude e abuso de confiança, praticados em face da Cooperativa Agrícola de

Produtores de Cana-de-Açúcar de Campo Novo do Parecis.

Tramitam também nesta Especializada as ações penais conexas:

1. 3363-32.2018.8.11.0050;

2. 3374-61.2018.8.11.0050;

3. 3362-47.2018.8.11.0050;

4. 3366-84.2018.8.11.0050;

5. 3400-93.2017.8.11.0050;

6. 3362-47.2018.8.11.0050;

7. 214-28.2018.8.11.0050 (Gabinete 1).

As ações penais foram redistribuídas a este Juízo no ano de 2018, sendo que, dentre elas, a

presente ação penal (PJe 0003365-02.2018.8.11.0050) foi distribuída junto ao Gabinete 1 desta Especializada, de titularidade do i.

Magistrado Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, sendo proferida decisão/despacho na data de 26/11/2018.

Posteriormente, os autos foram redistribuídos à este Gabinete em razão da conexão com os autos

214-28.2018.8.11.0050, distribuídos junto ao Gabinete 2.

Todavia, nos autos 214-28.2018.8.11.0050, o Juízo responsável á época pelo Gabinete 2

proferiu decisão/despacho somente na data de 30/11/2018, conforme se verifica do Sistema Apolo.

Nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal, “Verificar-se-á a competência por

prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos

outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Deste modo, a fim de se evitar futura arguição de nulidade, determino a redistribuição dos

autos ao Gabinete 1 desta Especializada, com a máxima urgência.” (sic - id.

282758961)

Da análise destes autos, foi observado que após o Juízo do Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, não tendo, portanto, se manifestado a respeito dos argumentos consignados na decisão de id. 289147387.

Posto isso, nos termos do artigo 204 do RITJMT, foi determinado a expedição de ofício ao Juízo do Gabinete 1 da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a fim de que manifeste a respeito deste conflito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, foi designada a Exma. Juíza suscitante, para em caráter provisório, dirimir questões urgentes eventualmente surgidas no feito referido acima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência do conflito, assim ementando:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 (suscitante) x Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 1 (suscitado) – Ação Penal de n° 0003365-02.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”, movida em face de Nivaldo Francisco Rodrigues, Junio José Graciano, Adriano Froelich Martins, Heberth Oliveira da Silva, Haran Perpétuo Quintiliano e José Carlos de Barros Miranda, todos qualificados nos autos, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §4º, incs. II e IV, do CP, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codex – Improcedência - A competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço - Conforme o art. 75 do CPP, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição - No caso em questão, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição - Como o processo nº 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante) - O fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos nº 0003365-02.2018.8.11.0050 não altera essa conclusão, isto porque o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial prévia - Pela improcedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo suscitante (Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) para processar e julgar os autos da Ação Penal n° 0003365-02.2018.8.11.0050.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

De início, tem-se a necessidade de verificar se o Gabinete 1 ou Gabinete 2, ambos pertencentes ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, será o competente para processar a Ação Penal de n° 0003365-02.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”.

In casu
, o Gabinete 2 do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao considerar que:

“Desta forma, tendo em vista que, dentre os processos, o de nº 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído nesta Unidade Judiciária, é do Juízo declinante a competência para processar e julgar todos os expedientes. Assim, o fato de não ter sido proferida qualquer decisão no referido processo antes do despacho nos autos de nº 0003365-02.2018.8.11.0050 não modifica a conclusão, pois o critério para definir a prevenção é a antecedência na distribuição, independentemente de deliberação judicial prévia.

Ademais, ainda que se aplicasse a regra da prevenção – o que não ocorre no presente caso -, um despacho remetendo o feito ao Ministério Público não possui cunho decisório para caracterizar a prevenção, configurando mero impulso processual e não se enquadrando na hipótese prevista no art. 83 do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, torna-se imperioso reconhecer a competência do Gabinete II para o processamento e julgamento dos autos em questão, em consonância com o disposto no art. 75 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, determino a devolução do processo ao Gabinete II desta Especializada para que reanalise a decisão de redistribuição e, em caso de manutenção do entendimento prévio, remeta os autos novamente a este Juízo para suscitação de conflito negativo de competência. (sic).

Observa-se dos autos que a regra de competência por distribuição deve ser respeitada, estando esta, estabelecida no art. 75 do Código de Processo Penal, visto que determina que, quando há mais de um juiz igualmente competente na mesma circunscrição judiciária, a precedência para julgar o caso é definida pela distribuição.

Não se ignora que este é o critério que deve ser aplicado, uma vez que tanto o Gabinete 1 quanto o Gabinete 2 pertencem à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Observa-se que o quadro posto nos autos se enquadra na hipótese elencada no art. 75, do Código de Processo Penal.

Oportuno destacar o que determina o referido dispositivo:

“Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

Tem-se dos autos, que a Ação Penal n°. 0000214-28.2018.8.11.0050 foi o primeiro a ser distribuído ao Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em 22 de novembro de 2018, às 16h02. Pouco tempo depois, às 16h51 do mesmo dia, também foi distribuída ao mesmo gabinete a Ação Penal de nº 0003400-93.2017.8.11.0050.

Em 22/11/2018, os autos de nº 0003365-02.2018.8.11.0050 e nº 0003363-32.2018.8.11.0050 foram remetidos ao Gabinete 1 da mesma Vara, com registros de distribuição às 17h17 e 17h46, respectivamente. Mais tarde, às 18h19 e às 18h30, os processos de nº 0003362-47.2018.8.11.0050 e nº 0003366-84.2018.8.11.0050 foram encaminhados novamente ao Gabinete 2.

Já no início do ano seguinte, na data de 14 de janeiro de 2019, a Ação Penal nº 0003372-91.2018.8.11.0050 foi direcionada ao Gabinete 2. Na sequência, em 15 de janeiro, os autos de nº 0003373-76.2018.8.11.0050 e nº 0003367-69.2018.8.11.0050 também foram distribuídos para o mesmo gabinete.

Tem-se que, após a conclusão dos processos nº 0003365-02.2018.8.11.0050 e nº 0003363-32.2018.8.11.0050, o juiz responsável pelo Gabinete 1, em 26/11/2018, proferiu despacho solicitando manifestação do Ministério Público, ato comumente adotado em casos oriundos de outras comarcas.

Em tempo, a juíza titular do Gabinete 2 somente deliberou nos autos de nº 0000214-28.2018.8.11.0050 no dia 30/11/2018. Na decisão, mencionou o envio de informações ao Tribunal de Justiça no contexto do Habeas Corpus nº 1011935-13.2018.8.11.0000, por meio do Ofício nº 179/2018-GAB, determinou a intimação do Ministério Público e, ainda, ordenou que a Secretaria certificasse o local de custódia do réu Junio José Graciano, com o intuito de oficiar à SEJUDH para que providenciasse sua transferência para a Capital.

Não se ignora, que a competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço.

Assim, conforme o artigo 75 do Código de Processo Penal, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição.

No caso em questão, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição, conforme explicitado.

Oportuno ressaltar, conforme pontuou o Juízo suscitado, como o processo nº 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante).

Importante consignar que o fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos nº 0003365-02.2018.8.11.0050 não interfere nesse entendimento, visto que o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial anterior.

Nesse sentido, tem-se o entendimento já expressado por esta Turma:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000084-60.2021.8.11 .0003 RECORRENTE: DENISE RODEGUER RECORRIDO: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO PEREIRA EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO – CONEXÃO INSTRUMENTAL – REQUISITOS OBSERVADOS NA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal)” (STF, HC 136097). “Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes” (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000 .21.154417-6/000).” (TJ-MT 10000846020218110003 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

Dessa forma, tem-se que o juízo suscitante, é o competente para processar a julgar a ação pena nº. 0003365-02.2018.8.11.0050.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição e fixo a competência do
Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital
-MT para processar e julgar o processo n.
0003365-02.2018.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025